Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMENTA: Direito Previdenciário. Ação de conversão de aposentadoria proporcional em integral. Transtorno psiquiátrico. Moléstia profissional. Rol taxativo de doenças. Ausência de comprovação técnica do nexo causal. Sentença reformada. I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação movida. O autor, servidor público aposentado por invalidez com proventos proporcionais, pleiteava a conversão para aposentadoria com proventos integrais, sob alegação de que seus transtornos psiquiátricos (CID F31.4, F33.2, F43.2) decorreriam de moléstia profissional. A sentença de 1o grau acolheu o pedido com base em laudo pericial que apontou nexo concausal entre a moléstia e as atividades exercidas na SES/DF. A decisão foi contestada pelos entes públicos, sob os fundamentos de ausência de previsão legal para concessão do benefício, fragilidade da perícia judicial, e ausência de nexo causal direto e exclusivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: I. Saber se transtornos mentais podem ser equiparados a moléstia profissional para fins de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, à luz da Constituição Federal e da Lei Complementar Distrital n. 769/2008; II. Saber se o laudo pericial judicial, que reconhece apenas nexo concausal e não realiza vistoria técnica no ambiente de trabalho, é suficiente para comprovar a origem ocupacional da enfermidade eIII. Saber se a sentença de 1o grau violou o entendimento consolidado pelo STF no Tema 524, ao deferir benefício com base em doença não prevista em rol taxativo.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal (art. 40, §1o, I) e a Lei Complementar Distrital no 769/2008 (art. 18, §5o) preveem que somente doenças graves, contagiosas, incuráveis ou moléstia profissional justificam proventos integrais. Transtornos psiquiátricos, como os do autor, não constam do rol taxativo estabelecido. 4. O laudo pericial não é conclusivo quanto à predominância do fator laboral. Reconhece concausalidade, mas também aponta causas pessoais relevantes (uso de álcool e drogas, separação conjugal, trabalho simultâneo em outro hospital com carga horária semelhante). 5. A perícia violou a Resolução CFM no 2.323/2022, ao não realizar avaliação técnica do ambiente de trabalho, baseando-se apenas em documentos e relatos do autor. 6. O STF, ao julgar o Tema 524, assentou a impossibilidade de ampliação judicial do rol legal de doenças que autorizam a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de exigir nexo causal direto e exclusivo entre atividade funcional e moléstia, afastando hipóteses de doenças multifatoriais.
IV. Dispositivo e Tese
8. Apelação provida. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: “1. O rol de doenças que autorizam aposentadoria por invalidez com proventos integrais possui natureza taxativa, sendo vedada sua ampliação por decisão judicial. 2. Transtornos psiquiátricos não previstos expressamente na legislação distrital não se equiparam a moléstia profissional para fins de proventos integrais. 3. O reconhecimento de concausalidade sem análise técnica do ambiente de trabalho não supre a exigência legal de comprovação do nexo causal direto e exclusivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1o, I; LC/DF no 769/2008, art. 18, caput e §5o; CPC/2015, art. 496, §3o, II; Resolução CFM no 2.323/2022, art. 2o, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 524, Plenário; TJDFT, Acórdão 2003388, 0737174-79.2023.8.07.0016, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 06/06/2025.